Tribunal: TJDFT
Processo: 0725632-54.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725632-54.2019.8.07.0000 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA RECORRIDO: LUIZ HENRIQUE NUNEZ DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CONCESSÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE GRAVE DANO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO (ART. 525, § 6o DO CPC/15). 1. A atribuição do efeito suspensivo à impugnação, segundo a redação do § 6o do artigo 525 do CPC, tem cabimento quando forem relevantes seus fundamentos e o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar dano grave de difícil ou incerta reparação ao executado, o que não ocorre no presente caso. 2. No caso concreto, o agravante não demonstrou quaisquer elementos de convicção a confirmar que o prosseguimento da execução poderá comprometer sua situação financeira, ou que teria efeito irreversível, bem como reconheceu, mesmo discordando do quantum debeatur, a existência da dívida exequenda. 3. A tese que discute o afastamento da preclusão lógica relacionado ao valor total da dívida já foi objeto do julgamento do AI 0719740-67.2019.8.07.0000, por isso resta preclusa. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido, e agravo interno prejudicado. O recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência ao artigo 525, § 6o, do Código de Processo Civil, sustentando a necessidade de atribuição de efeito suspensivo à impugnação à execução. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 525, § 6o, do Código de Processo Civil. Isso porque, ao assentar que “A atribuição do efeito suspensivo à impugnação, segundo a redação do § 6o do artigo 525 do CPC, tem cabimento quando forem relevantes seus fundamentos e o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar dano grave de difícil ou incerta reparação ao executado, o que não ocorre no presente caso”, a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010